Tribunal: CARF
Processo: 15540.720176/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RE 601.314.
É legítima a utilização, pela autoridade fiscal, de dados obtidos diretamente junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, para fins de constituição do crédito tributário. O procedimento configura transferência de sigilo, e não quebra, estando em consonância com a tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 225).
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Não ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil quando a prova se mostra inútil ou impraticável. A ausência de apresentação dos livros contábeis obrigatórios (Diário e Razão) retira o objeto da perícia, pois inviabiliza a verificação da natureza contábil dos lançamentos. Cabe à autoridade julgadora indeferir diligências meramente protelatórias.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A presunção legal inverte o ônus da prova para o contribuinte.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SÓCIOS EM COMUM. FALTA DE LASTRO CONTÁBIL.
As transferências financeiras entre pessoas jurídicas distintas não se confundem com transferências de mesma titularidade, ainda que as empresas possuam os mesmos sócios (grupo econômico de fato). Para afastar a tributação, é indispensável a comprovação da causa jurídica da operação (ex: contrato de mútuo) e o respectivo registro na escrituração contábil regular. Operações realizadas à margem da escrituração presumem-se receitas omitidas.
SÚMULA 182 DO TFR. SUPERAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
A Súmula 182 do extinto TFR encontra-se superada pela vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96. O fato gerador é a disponibilidade econômica evidenciada pelo depósito sem origem. A alegação de que os recursos foram utilizados para pagamento de fornecedores (suprimento de caixa) não elide a presunção de omissão de receita na entrada dos valores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720176/2015-36
ACÓRDÃO
1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M J COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RE 601.314.
É legítima a utilização, pela autoridade fiscal, de dados obtidos
diretamente junto às instituições financeiras, sem prévia autorização
judicial, para fins de constituição do crédito tributário. O procedimento
configura transferência de sigilo, e não quebra, estando em consonância
com a tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 225).
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE ESCRITURAÇÃO.
Não ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil
quando a prova se mostra inútil ou impraticável. A ausência de
apresentação dos livros contábeis obrigatórios (Diário e Razão) retira o
objeto da perícia, pois inviabiliza a verificação da natureza contábil dos
lançamentos. Cabe à autoridade julgadora indeferir diligências meramente
protelatórias.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART.
42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de receita a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos. A presunção legal inverte o ônus da prova
para o contribuinte.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SÓCIOS EM
COMUM. FALTA DE LASTRO CONTÁBIL.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
2
As transferências financeiras entre pessoas jurídicas distintas não se
confundem com transferências de mesma titularidade, ainda que as
empresas possuam os mesmos sócios (grupo econômico de fato). Para
afastar a tributação, é indispensável a comprovação da causa jurídica da
operação (ex: contrato de mútuo) e o respectivo registro na escrituração
contábil regular. Operações realizadas à margem da escrituração
presumem-se receitas omitidas.
SÚMULA 182 DO TFR. SUPERAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
A Súmula 182 do extinto TFR encontra-se superada pela vigência do art. 42
da Lei no 9.430/96. O fato gerador é a disponibilidade econômica
evidenciada pelo depósito sem origem. A alegação de que os recursos
foram utilizados para pagamento de fornecedores ("suprimento de caixa")
não elide a presunção de omissão de receita na entrada dos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-78.652,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado, originada
pelo MPF no 0710200.2014.00247, A DRFB em Niterói/RJ constatou omissão de
receitas da atividade (receita bruta na revenda de mercadorias) e omissão de
receitas por presunção legal sobre depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo sido lavrados Autos de Infração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (fls. 3/5) sobre Lucro Arbitrado, de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (fls. 34/37), de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS (fls. 48/50), Contribuição para o Programa de Integração Social PIS
(fls. 55/57), relativamente ao ano-calendário de 2011.
Os fatos que ensejaram a autuação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
encontram-se descritos a fls. 4/5:
"Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente
lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e
12/2011.
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte
notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração,
conforme Termo de Início de Fiscalização e termos de intimação em
anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento legal: Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
detalhadamente descrito em Termo de Constatação e de Intimação
lavrado por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria fiscal,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
4
que passa a fazer parte integrante e indestacável do presente auto de
infração.

RECEITAS DA ATIVIDADE. INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS.
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda
de mercadorias, apurada nas DACON apresentadas pela fiscalizada,
conforme detalhadamente descrito em Termo de Constatação e de
Intimação lavrado por ocasião do encerramento dos trabalhos de
auditoria fiscal, que passa a fazer parte integrante e indestacável do
presente auto de infração.

Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados."
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
5
A infração relativa aos lançamentos da COFINS e da contribuição para o PIS
encontra-se discriminada a fl. 49:
"INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS.
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Constatação e de Intimação lavrado por ocasião do
encerramento dos trabalhos de auditoria fiscal, que passa a fazer parte
integrante e indestacável do presente auto de infração.

A COFINS e a contribuição ao PIS foram apuradas sob o regime cumulativo e às
alíquota de 3o (COFINS) e 0,65% (PIS).
Conforme Termo de Constatação e de Intimação lavrado em 23/10/2015, de fls.:
• A ação fiscal iniciou-se em 22/07/2014, com recebimento, pela pessoa jurídica,
do Termo de Início de Fiscalização, pelo qual foi intimado a apresentar seus Livros
Caixa, Diário e Razão; Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências; Contrato/Estatuto Social e suas alterações; Livro Registro de
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
6
Inventário, e Extratos de contas-correntes e de aplicações financeiras mantidas
em instituições financeiras no país e no exterior (todas as contas);
• O contribuinte foi reintimado em 16/09/2014, por via postal, em razão de não
ter apresentado todos os extratos bancários, livros e documentos solicitados;
• Em 08/10/2014, foi lavrado Termo de Constatação e de Intimação, no qual foi
documentado o não atendimento à reintimação, bem como, foi informado à
fiscalizada de que seria promovida a pertinente emissão de SOLICITAÇÃO DE RMF
referente ao ano-calendário 2011 e caracterização da hipótese de embaraço à
fiscalização;
• Em 28/11/2014, 26/12/2014, 19/02/2015, 15/04/2015 e 12/06/2015 foram
lavrados TERMO DE CONTINUIDADE DE AÇÃO FISCAL E DE INTIMAÇÃO, para que a
fiscalizada mantivesse à disposição da fiscalização todos os elementos solicitados
no curso da ação fiscal;
• Em 13/07/2015, foi lavrado TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO,
recebido em 17/07/2015 por via postal, pelo qual a fiscalizada foi intimada a,
relativamente aos extratos bancários obtidos mediante RMFs, identificar e
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, as origens dos recursos
relativos a cada lançamento a crédito, individualizadamente, conforme relação
constante do ANEXO A (ano-calendário de 2011). Referido termo não foi
atendido;
4.4 Ressalte-se que o agente do fisco buscou, na análise dos extratos
apresentados, não relacionar, em duplicidade, os depósitos bloqueados;
4.5 Ressalte-se, também, que o agente do fisco buscou, na análise dos
extratos
apresentados,
desconsiderar
os
valores
transferidos,
coincidentes em datas e valores, entre contas de mesma titularidade,
assim como os créditos referentes a empréstimos bancários e os valores
creditados e, posteriormente, estornados, e
4.6-Caso a fiscalizada identifique que algum item relacionado nas
planilhas do ANEXO A encontra-se em desacordo com os critérios
descritos em 4.4 e 4.5, deverá, oportunamente, informar ao agente do
fisco a fim de que o mesmo seja excluído da apuração final."
• Em 21/08/2015, foi lavrado TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO,
recebido em 26/08/2015, para reintimar a fiscalizada a cumprir o solicitado no
termo lavrado em 13/07/2015;
• Em 23/09/2015 o contribuinte (representado pelo Sr. Sebastião de Almeida, CPF
828.488.587-53, mediante apresentação de correspondência, afirmou "que as
transferências efetuadas entre as empresas mencionadas, ocorre pela
necessidade de suprimento de caixa para honrar os compromissos de pagamentos
junto a terceiros, tais como fornecedores, impostos, taxas e outras obrigações
comerciais" e também alegou estar apresentando os "cartões de CNPJ das
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
7
empresas nas quais participam os mesmos sócios da M J Com de Gêneros
Alimentícios Ltda";
• Contudo, a fiscalizada não apresentou documentação hábil e idônea de suporte,
acompanhada da devida escrituração contábil e fiscal pertinente, nem tampouco
os cartões de CNPJ das empresas mencionados em sua correspondência;
• Realizados os exames pertinentes às operações INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO
E RECOLHIMENTO e MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A
RECEITA DECLARADA-PJ, a fiscalização observou, em síntese, que:
4.5 - A fiscalizada NÃO APRESENTOU OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS A CUJA
ESCRITURAÇÃO
ESTÁ
OBRIGADA,
assim
como
NÃO
APRESENTOU
A
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE PARA A REFERIDA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,
estando sujeita ao LANÇAMENTO DE OFÍCIO na identificação das origens dos
recursos modalidade de LUCRO ARBITRADO;
4.6 - A fiscalizada não apresentou identificação das origens dos recursos relativos
aos lançamentos a credito, devidamente acompanhada de documentação hábil e
idônea comprobatória, estando todos os itens individualizados no ANEXO A ao
termo lavrado em 13/07/2015 (ano-calendário 2011), e cujos montantes mensais
por instituição financeira encontram-se identificados nas planilhas abaixo:

4.7 - A fiscalizada apresentou DACON através de que informa as seguintes receitas
da atividade, embora não tenha sido possível ao agente do fisco promover
verificação de tais informações, uma vez que a fiscalizada não apresentou
escrituração contábil e fiscal a que está obrigada:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
8

4.8- A fiscalizada ofereceu à tributação em DCTF os seguintes montantes de PIS
COFINS, que correspondem às receitas da atividade informadas em DACON e
encontram-relacionadas em 4.7:

4.9- A fiscalizada apresentou DIPJ, na modalidade de LUCRO PRESUMIDO, através
de que informa as seguintes receitas da atividade, embora não tenha sido possível
ao agente do fisco promover a verificação de tais valores, uma vez que a
fiscalizada não apresentou a escrituração contábil e fiscal a que está obrigada,
sendo certo que as receitas da atividade informadas na DIPJ não são compatíveis
com as informadas na DACON (item 4.7), nem com os valores devidos de PIS e
CONFINS declarados em DCTF (item 4.8):

4.10- A fiscalizada não declarou em DCTF os valores devidos de IRPJ e CSLL,
embora haja informações relativas aos tributos em DIPJ, e 4.11 - Tendo em vista o
relatado em 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, serão consideradas para efeito do lançamento de
oficio na modalidade de LUCRO ARBITRADO, as receitas mensais da atividade
relacionadas em 4.7, uma vez que são compatíveis com os montantes de PIS e
COFINS efetivamente declarados em DCTF.
...
5.2.1 Como não é possível ao agente do fisco identificar, dentre os
créditos/depósitos apurados no curso da ação fiscal (relacionados em 5.2) quais
deles são os efetivamente incluídos nas receitas da atividade informadas em
DACON (relacionados em 5.1), será procedido o confronto dos montantes
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
9
mensais, com a finalidade de se obter os saldos mensais excedentes de
créditos/depósitos apurados em relação às receitas da atividade informadas em
DACON, conforme abaixo:
...
5.2.2 Os saldos mensais excedentes de créditos/depósitos apurados em relação às
receitas da atividade informadas em DACON, devidamente demonstrados em
5.2.1, serão objeto de lançamento de oficio de omissão de receitas com base em
presunção legal de depósitos/créditos cujas origens não foram devidamente
comprovadas, conforme abaixo:

Irresignado com a autuação, da qual tomou ciência em 03/11/2015 (AR a fl.
1.030), o contribuinte apresentou, em 30/11/2015, a impugnação de fls.
1.034/1.056, acompanhada dos documentos de fls. 1.057/1.066, na qual
apresenta as alegações abaixo sintetizadas:
• tempestividade da impugnação;
• preliminarmente, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração porque
fundada em prova obtida mediante quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial;
• requer seja deferida a produção de prova pericial para análise dos extratos
bancários, para que seja demonstrado o erro no lançamento que considerou os
ingressos em sua conta-corrente, como se fossem receitas, quando, na verdade,
são transferências feitas por empresas de mesmo sócio, cujos ingressos não
representam fato gerador do imposto de renda;
• no mérito, alega que a autoridade fiscal considerou como receitas de vendas
transferências entre pessoas jurídicas de mesma participação societária, não
obstante tenha a impugnante bem esclarecido, em petição datada de 28/08/2015
e recebida em 23/09/2015;
• houve violação à ampla defesa da contribuinte, pois a a Impugnante apontou os
depósitos, as agências bancárias e identificou quem os realizou de maneira que a
Autoridade Fiscal deveria estender a fiscalização com base nos artigos 195 e 197
do Código Tributário Nacional e intimar as pessoas jurídicas depositantes a
apresentar os extratos bancários;
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
10
• por se tratar de atividade vinculada, o objeto de cognição da Autoridade Fiscal
era identificar existência de acréscimo patrimonial pela literalidade do artigo 43
do Código Tributário Nacional e artigo 153, III, da Constituição Federal de 1988, de
maneira que deveria ampliar o procedimento investigatório máxime que havia
informação quanto à existência dos depositantes, inclusive CNPJ.
• para exemplificar a proposição, a Impugnante acredita que a informação
prestada quanto a existência de liberação de fundos, que se traduz em
empréstimos disponibilizados pelo Citibank creditados na conta corrente
29480132 não foi considerado pela Nobre Autoridade Fiscal;
• A inversão do ônus da prova não se sustenta;
• Conforme Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e diversos
acórdãos do Conselho de Contribuintes, depósito bancário de incomprovada
origem não representa fato gerador do Imposto de Renda;
• Pede para que seja julgado improcedente o Auto de Infração a título de IRPJ e
também os lançamentos de PIS, COFINS e CSLL, porque decorrentes do
lançamento principal.
• Indica perito e elabora os seguintes quesitos:
Queira o I. Perito informar se existem petição data de 28/08/2015,
informando que os depósitos foram realizados por pessoas jurídicas de
mesma titularidade de seus sócios?
Positiva a reposta anterior, queira o I. Perito realizar quadro com
indicação de contas correntes, agências, e valores.
Queira o I. Perito informar se as transferências realizadas para as contas
corrente da Impugnante por empresas de titularidade dos mesmos
sócios dela, conforme por petição datada de 28/08/2015, podem ser
consideradas receitas para base de tributação do imposto de renda.
Positiva a resposta anterior, queira o I. Perito apontar quais valores
devem ser excluídos da tributação, por não representarem receitas de
vendas de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2011.
Protesta por quesitos suplementares.
É o relatório. A seguir, o voto.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
11
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRANSFERÊNCIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COM SÓCIOS EM COMUM.
Os créditos de transferências bancárias entre pessoas jurídicas de mesmos sócios
realizadas à margem da escrituração configuram receitas omitidas por presunção
legal, pois não se confundem com transferências entre contas de mesma
titularidade, as quais devem ser excluídas da base tributável.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos
reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE RMF.
A legislação em vigor disciplina as hipóteses específicas nas quais o acesso aos
extratos bancários do contribuinte é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida afigura-se plenamente válida.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É de se indeferir a solicitação de perícia quando não for necessário o
conhecimento técnico especializado, não podendo a mesma servir para suprir a
omissão do contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de
trazer aos autos .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
12
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MJ COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA. (fls. 1138 e seguintes) contra a decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em São Paulo (fls. 1083/1090), que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo o lançamento do crédito tributário.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal referente ao ano-calendário de
2011. A fiscalização apurou, na oportunidade, duas infrações distintas que ensejaram o
lançamento de ofício na modalidade de Lucro Arbitrado:
1. Omissão de Receita da Atividade (Revenda de Mercadorias): A autoridade fiscal
identificou divergências entre as receitas declaradas em DACON/DIPJ e a falta de escrituração
contábil que lhes desse suporte, arbitrando-se o lucro com base na receita bruta de revenda de
mercadorias apurada.
2. Omissão de Receita por Presunção Legal (Depósitos Bancários): Mediante análise
de movimentação financeira (RMF), foram identificados créditos bancários excedentes à receita
declarada, cuja origem não foi comprovada, caracterizando omissão de receita nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Conforme o Auto de Infração (fls. 3/5) e o Termo de Constatação e Intimação (fl. 16
e seguintes), o contribuinte, intimado diversas vezes, não apresentou os livros contábeis
obrigatórios (Diário, Razão, Caixa) e não logrou comprovar a origem dos depósitos ou a
conformidade de suas operações mercantis. O lançamento foi efetuado na modalidade de Lucro
Arbitrado.
Em sede de Impugnação (fls. 1034/1056), a defesa alegou nulidade por quebra de
sigilo bancário sem ordem judicial e, no mérito, sustentou que os valores eram meras
transferências de "suprimento de caixa" entre empresas do mesmo grupo econômico, requerendo
perícia. O Acórdão da DRJ (fls. 1083) rejeitou as preliminares e manteve o auto, fundamentando
que a falta de escrituração contábil impede o reconhecimento das transferências como operações
não tributáveis.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1138), reiterando, em
síntese:
1. Preliminar de Nulidade: Ilegalidade da quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial.
2. Cerceamento de Defesa: Indeferimento do pedido de perícia técnica contábil.
3. No Mérito: Insiste que os ingressos são transferências entre empresas dos
mesmos sócios para pagamento de contas, e não receita de vendas, não constituindo fato gerador
de IRPJ.

DAS PRELIMINARES
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
13
Da Preliminar de Nulidade: Quebra de Sigilo Bancário
A Recorrente argui a nulidade do lançamento por ter se baseado em dados
bancários acessados sem ordem judicial. O argumento não prospera. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 601.314, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 é constitucional. A administração tributária tem o poder-dever de
acessar dados bancários para apuração do crédito tributário, desde que observado o devido
processo administrativo, o que ocorreu, no caso. Não houve "quebra" ilegal, mas sim
"transferência" do sigilo da instituição financeira para a Receita Federal.
Rejeito a preliminar.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa: Pedido de Perícia
Sustenta a Recorrente que houve cerceamento do seu direito de defesa em razão
do indeferimento do pedido de perícia contábil formulado na impugnação. Alega que a prova
técnica seria indispensável para demonstrar que os ingressos financeiros não são receitas, mas
transferências entre empresas do mesmo grupo.
A preliminar deve ser afastada.
Com efeito, a presunção de omissão de receita por depósitos bancários, prevista no
art. 42 da Lei no 9.430/96, inverte o ônus da prova, exigindo que o contribuinte demonstre a
origem dos recursos mediante "documentação hábil e idônea". A prova exigida pela lei é
documental e pré-constituída, e não pericial. Cabe ao contribuinte apresentar os contratos, notas
fiscais e, essencialmente, a escrituração contábil (Livros Diário e Razão) que registrou a operação
na data do fato.
Conforme consta expressamente no Termo de Constatação Fiscal (fl. 16), a
Recorrente "NÃO APRESENTOU OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS A CUJA ESCRITURAÇÃO ESTÁ
OBRIGADA". O exame pericial contábil tem por objeto a análise de registros em livros mercantis.
Inexistindo a escrituração contábil (ou não tendo sido apresentada à fiscalização), falta o próprio
objeto da perícia/diligência. A diligência não tem o poder de suprir a omissão do contribuinte, e
muito menos atestar a natureza de uma operação (se é empréstimo ou receita) baseando-se
apenas em extratos bancários e na alegação da parte, sem o lastro dos lançamentos contábeis e
documentos correlatos.
Assim, rejeita-se a preliminar alegada

DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente insurge-se contra a manutenção da autuação, sustentando
que os valores creditados em suas contas bancárias não constituem receita operacional ou
acréscimo patrimonial tributável. Argumenta a defesa (fls. 1138/1146) que tais ingressos referem-
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
14
se, na verdade, a transferências financeiras realizadas entre empresas do mesmo grupo
econômico (com identidade de sócios), destinadas a "suprimento de caixa" para honrar
compromissos. Alega que, por se tratar de mero trânsito de valores entre empresas dos mesmos
donos, não houve fato gerador do imposto.
Compulsando os autos, verifica-se que este exato argumento foi analisado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que assim se manifestou:
"Cabe acrescentar que, mesmo que a fiscalizada lograsse comprovar que os
indicados depósitos foram realizados por empresas com mesmos sócios da
empresa fiscalizada, tal comprovação não seria suficiente para concluir que os
valores correspondentes não se tratariam de receitas omitidas e tributáveis.
Com efeito, depósitos ou transferências efetuadas por empresas ligadas não
equivalem a transferências efetuadas entre contas de mesma titularidade, tal
como entende a impugnante.
Assim, ratificando a análise individualizada da fiscalização acima reproduzida, não
merece acolhida a pretensão da impugnante em desconsiderar os depósitos
elencados na correspondência de 23/09/2014. " (fl. 1102)
A decisão é irretocável. A legislação tributária permite excluir da presunção de
omissão de receita as transferências entre contas da mesma pessoa jurídica (mesma titularidade).
Contudo, a Recorrente pretende estender esse benefício para transferências vindas de outras
pessoas jurídicas, sob a justificativa de haver "sócios em comum".
Tal tese afronta o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. O
patrimônio da empresa A não se confunde com o da empresa B, nem com o dos sócios. Para que o
ingresso de dinheiro vindo de outra empresa não fosse considerado receita, seria indispensável a
comprovação da natureza da operação (ex: contrato de mútuo) devidamente registrada na
escrituração contábil (Livros Diário e Razão) de ambas as partes.
Como bem pontuou a DRJ, as operações foram realizadas "à margem da
escrituração". A Recorrente, intimada, não apresentou seus livros contábeis (fl. 16). Sem
contabilidade, não há como provar que o dinheiro entrou a título de empréstimo. Logo, prevalece
a presunção legal de que o ingresso remunerou uma operação comercial (venda) sem nota fiscal.
A Recorrente argumenta ainda que, ao identificar os depositantes (outras empresas
do grupo), caberia à Autoridade Fiscal "estender a fiscalização" e intimar essas pessoas jurídicas
para apresentar seus extratos, com base no poder-dever de investigação (arts. 195 e 197 do CTN).
Sem razão a Recorrente. O art. 42 da Lei no 9.430/96 é claro ao estabelecer que a
prova da origem cabe ao "titular" da conta (a Recorrente).
"Caracterizam-se também como omissão de receita (...) valores (...) em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove..."
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
15
Não é dever do Fisco realizar auditoria em terceiros para buscar provas que eximam
o contribuinte fiscalizado de sua responsabilidade. A fiscalização trabalha com a documentação
que o contribuinte apresenta. Se a Recorrente afirma que a operação é legítima, ela detém (ou
deveria deter) a documentação comprobatória (contratos e contabilidade).
A defesa invoca ainda a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR)
para sustentar que "depósito bancário de incomprovada origem não representa fato gerador do
Imposto de Renda".
O argumento é improcedente. A referida Súmula é anterior à vigência da Lei no
9.430/1996 e foi superada pelo novo ordenamento jurídico. O atual regime jurídico instituiu
expressamente a presunção legal de que o depósito não justificado equivale a receita omitida.
Não se está tributando o depósito em si, mas a riqueza (renda) que ele exterioriza. O depósito sem
origem comprovada é o sinal exterior de um acréscimo patrimonial não declarado. Ao não provar
a origem, a lei autoriza a conclusão de que aquele valor decorre da atividade operacional da
empresa (venda de mercadorias) que foi ocultada do Fisco. A constitucionalidade dessa presunção
já foi validada pelo STF (RE 580.963), desde que assegurado o contraditório para prova em
contrário – oportunidade que foi dada à Recorrente, mas não aproveitada por falta de
documentação.
Por fim, a alegação de que os recursos serviram apenas para "honrar
compromissos" e "pagamento de fornecedores" não descaracteriza a receita. O destino do
dinheiro (pagamento de despesas) não explica sua origem. O fato de a empresa usar recursos não
contabilizados para pagar contas não transforma a natureza desse ingresso em "não tributável".
Pelo contrário, confirma que a empresa operou com recursos marginais. A tributação incide sobre
a entrada da receita, independentemente de como ela foi gasta posteriormente.
Com efeito, a Recorrente não trouxe aos autos a escrituração contábil indispensável
para comprovar a natureza de mútuo das operações, nem documentação hábil e idônea exigida
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 para descaracterizar a receita. Logo, correta a decisão que manteve
o lançamento.
Em relação à infração de Omissão de Receita da Atividade (Revenda de
Mercadorias), apurada com base nas declarações (DACON) e na falta de escrituração contábil,
observa-se que, a exemplo de sua peça de Impugnação, a Recorrente não apresentou, em seu
Recurso Voluntário, qualquer argumento de mérito que infirmasse os valores lançados ou
justificasse a omissão dos livros obrigatórios. A defesa concentrou-se nas preliminares de nulidade
(já rejeitadas) e na contestação dos depósitos bancários. Destarte, mantém-se hígida a exigência
fiscal sobre a receita de revenda arbitrada, por ausência de impugnação específica e preclusão
consumativa quanto à matéria de fato.

CONCLUSÃO
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720176/2015-36
16
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão recorrida e, por conseguinte, os
créditos tributários constituídos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1178
DF CARF MF
Original